Tribunal: TJSP
Processo: 2183880-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter omissão e erro material - Erro material configurado, devendo ser sanado – Embargos parcialmente acolhidos para sanar o erro material, sem efeito modificativo.
Embargos de declaração - Acórdão – Alegação de conter omissão – Efeito infringente - Prequestionamento – Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art.

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter omissão e erro material - Erro material configurado, devendo ser sanado – Embargos parcialmente acolhidos para sanar o erro material, sem efeito modificativo.
Embargos de declaração - Acórdão – Alegação de conter omissão – Efeito infringente - Prequestionamento – Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2183880-97.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado WINE COLLECTION IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO &
COMÉRCIO DE BEBIDAS - EIRELLI, é embargada/embargante ÁUREA RODRIGUES
RIOS, Embargados FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E
ASSOCIADOS, WINE STOCK IMPORTADORA LTDA. e KÁTIA REGINA RIOS
ANDREGHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
opostos por Áurea Rodrigues Rios e acolheram parcialmente os embargos da Wine
Collection Importação, Distribuição & Comércio de Bebidas Eirelli, para sanar o
erro material, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183880-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.340
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2183880-97.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTES.: WINE COLLECTION IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO
& COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELLI E ÁUREA RODRIGUES
RIOS
EMBGOS.:
FREIRE,
ASSIS,
SAKAMOTO
E
VIOLANTE
ADVOGADOS E ASSOCIADOS, WINE STOCK IMPORTADORA
LTDA,
KÁTIA
REGINA
RIOS
ANDREGHETTI
E
ÁUREA
RODRIGUES RIOS
Embargos de declaração Acórdão Alegação de conter omissão
e erro material - Erro material configurado, devendo ser sanado
Embargos parcialmente acolhidos para sanar o erro material, sem
efeito modificativo.
Embargos de declaração - Acórdão Alegação de conter omissão
Efeito infringente - Prequestionamento Inadmissibilidade
Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do
CPC/73) não observados Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 125/129 dos autos agravo de instrumento) que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada
Freire, Assis, Sakamoto e Violante Advogados e Associados.
Alega a embargante Wine Collection que interpõe os
presentes embargos, pois o acórdão padece de omissão e erro material que
devem ser sanados. Diz que a mera relação de parentesco não é suficiente a
ensejar a caracterização de grupo econômico ou autorizar a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa. Sustenta, ainda, que constou no início
do v. acórdão que a irresignação da agravante não merece ser acolhida e no
final foi dado provimento ao recurso. Postula, por tais razões, o acolhimento
dos presentes embargos de declaração.
A embargante Áurea Rodrigues Rios, alega que o v.
acórdão é omisso, porquanto, em nenhum momento restou configurada a
confusão patrimonial entre a ex-sócia Áurea, ora Embargante, e a Wine
Stock. Todavia, os argumentos apresentados pela Embargante não foram
analisados nem considerados quando do julgamento do recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183880-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
instrumento, prequestionando o artigo 50, do Código Civil.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). No novo Código de Processo Civil, os
limites traçados para oposição de embargos encontram-se definidos no art.
1.022, assentando que visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,
por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os presentes embargos
de declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante
se infere das alegações de ambas as embargantes, conforme acima relatado,
discutir a fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da
causa, o que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de resto,
aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem dar provimento ao
recurso interposto pela embargada Freire, Assis, Sakamoto e Violante, tendo
considerado, para tanto, as alegações de ambas as partes e as provas
constantes dos autos, inexistindo qualquer irregularidade ou omissão a ser
suprida pelos motivos que apontam. Sua fundamentação, de resto, afigura-se
suficiente para responder, direta ou indiretamente, as normas legais
prequestionadas pela embargante, ainda que não tenham sido expressamente
apontadas em referido aresto.
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183880-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
embargado padeceria de omissão, contradição ou obscuridade, ofendendo aos
dispositivos legais referidos pelas embargantes. Conforme já se decidiu, que
“o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Note-se, ademais, que de acordo com a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas
em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a
hipótese que se configura, consoante se infere das alegações dos embargantes.
Vale acrescentar, que nada foi alegado de concreto,
neste recurso, pelas embargantes para demonstrar a ausência dos requisitos do
Artigo 50 do Código Civil, que autorizam a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa recorrente.
Sendo assim, não prosperam as alegações das
embargantes visando afastar o posicionamento do acórdão embargado.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei.
O que se observa com a oposição destes embargos é
o nítido descontentamento das embargantes em relação à decisão do órgão
colegiado que lhes foi desfavorável neste recurso, bem como a insistência em
ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a matéria, já
debatida, pois os argumentos apresentados pelas embargantes não são capazes
de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Entretanto,
por
equívoco,
realmente
constou
indevidamente o seguinte parágrafo no v. acórdão: “A irresignação da
agravante não merece ser acolhida” (fls. 125/126 dos autos do agravo de
instrumento), que deve ser alterado para “A irresignação da agravante merece
ser acolhida”, por se tratar de nítido erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183880-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial dos
embargos opostos por Wine Collection Importação, Distribuição & Comércio
de Bebidas Eirelli, somente para sanar o erro material apontado, mantendo-
se, no mais, inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
Thiago de Siqueira
Relator